Tribunal: TJDFT
Processo: 0742970-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0742970-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF SUSCITADO: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em consulta no Sistema Interno deste Tribunal, revela-se que o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública sentenciou o feito originário em 18/11/2020. Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste o conflito de competência entre os juízos em epígrafe. Ante o exposto, julgo prejudicado o conflito de competência. Retire-se o feito de pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora